Tribunal: TJDFT
Processo: 0711635-06.2021.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ABALROAMENTO DE VEÍCULOS. CONDUÇÃO DE AUTOMÓVEL NA CONTRAMÃO DO SENTIDO DA VIA, DE FORMA A INTERCEPTAR A TRAJETÓRIA PREFERENCIAL DE OUTRO VEÍCULO: CAUSA DETERMINANTE DO SINISTRO. DANOS MATERIAIS: INDENIZAÇÃO FIXADA COM BASE NOS GASTOS APRESENTADOS E COMPROVADOS. RECURSO IMPROVIDO.

I. Acidente de trânsito ocorrido em 02.8.2021, por volta das 7h25, na via próxima a “Castelo Forte”, em Samambaia/DF, onde resultou evidenciado o abalroamento entre a quina anterior esquerda do veículo do requerente (VW/Fox) e a quina anterior direita do automóvel do requerido (Chevrolet/Celta).

II. A dinâmica do evento danoso, apresentada nos vídeos, fotos e croquis pelas partes (IDs 32974200, 32974554, 32974519 e 32974546), aponta que o veículo Chevrolet/Celta, ao realizar manobra à esquerda e, após, à direita, ambas na contramão do sentido da via, sem atentar que o condutor do automóvel VW/FOX ali trafegava regularmente, quando, então, adveio a colisão entre as respectivas partes anteriores dos automotores.

III. O acervo probatório robustece, pois, a versão de culpa exclusiva do condutor do veículo Chevrolet/Celta (de propriedade do recorrente), o qual deixou de observar as condições de trânsito e de segurança ao interceptar a trajetória do automóvel do recorrido (Código de Trânsito, art. 28 e art. 29, III).

IV. No particular, insubsistente a alegação recursal de que a parte requerente não teria obedecido à sinalização (placa “pare”), na medida em que, conforme bem pontuado em sentença, resultou evidenciado que a parte ré adentrou à esquerda, na contramão (a presença das tartarugas no chão evidencia que o requerido não poderia fazer a conversão à esquerda que fez), depois acessou à pista à direita (igualmente na contramão), vindo mais à frente a colidir com o carro do autor, o qual obviamente não esperava que viesse um veículo à sua esquerda, porquanto somente da direita era permitido o tráfego de veículo. Por conseguinte, deve arcar com a reparação dos danos materiais provocados no automotor do requerente (CC, artigo 186).

V. Por fim, não merece prosperidade a impugnação dos orçamentos (e gastos) que serviram à fixação do valor da indenização, tendo em vista se tratar de inovação recursal. Caberia ao recorrente apresentar todas as alegações hábeis em momento oportuno (contestação); não o fazendo, tem-se operada a preclusão. Além disso, o douto Juiz sentenciante elencou pormenorizadamente os fundamentos da fixação do quantum indenizatório à luz das provas produzidas.

VI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55). Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça, ora deferida (CPC, art. 98, § 3o).